Tribunal: STF
Processo: MS 35748
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática em que concedi a ordem postulada para anular, em relação ao Impetrante, os efeitos dos Acórdãos nº 2.010/2016-TCU-Plenário e 121/2018-TCU-Plenário, restabelecendo o Acórdão 6.893/2011-TCU-2ª Câmara (eDOC 34).



    Em 25.02.2023, a advogada que representava o Impetrante, informou o seu falecimento (Certidão de óbito – eDOC 46)



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, o óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o direito postulado na ação é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Mandado de segurança. Habilitação de herdeiros por morte do impetrante. Questão de ordem. - Impossibilidade da habilitação dos herdeiros, dados o caráter mandamental da ação de mandado de segurança e a natureza personalíssima do único direito postulado: a reintegração em decorrência da invalidade do ato de demissão. Precedentes do S.T.F. Pedido de habilitação indeferido, dando-se o processo por extinto sem julgamento do mérito e ressalvando-se aos herdeiros do impetrante as vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual invalidade do ato administrativo de sua demissão” (MS 22.130-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJe 30.05.1997). 



    “Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Anistia. Falecimento do impetrante no curso do processo. Inviabilidade de habilitação de herdeiros. Extinção decretada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, conforme a qual, é de cunho personalíssimo o direito em disputa em ação de mandado de segurança. 2. Não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do impetrante, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RMS 26.806-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.06.2012). 



    Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, prejudicado o agravo regimental interposto pela União (eDOC 41) e, em consequência, fica revogada a medida liminar concedida em favor do Impetrante. 



    Publique-se. Intime-se.



    Oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



  Documento assinado digitalmente